Tribunal: TCU
Processo: 045.546/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 731/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.546/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emília Madalena Goncalves (XXX.265.376-XX); Fatima Josiane Pessoa (XXX.139.536-XX); Geralda Maria Silva Moreira (XXX.956.256-XX); Hélio Geraldo Rodrigues (XXX.684.516-XX); Henrique Nominato (XXX.401.246-XX); Marcelo Santana Galvão (XXX.591.126-XX); Maria das Dores do Nascimento (XXX.842.536-XX); Suely de Fatima Coutinho Mendonca (XXX.003.826-XX); Suze Mara Cecilio (XXX.558.766-XX); Thelma Bleck Villani (XXX.771.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.